Tribunal: TJDFT
Processo: 0737574-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REVOGAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
2. Verificada a existência de omissão no acórdão, impõe-se a correção do vício.
3. No caso de impugnação à gratuidade de justiça, cabe ao impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão do benefício.
4. De acordo com entendimento prevalente nesta Corte, é cabível a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários-mínimos (cerca de R$ 6.000,00).
5. Deu-se provimento ao recurso.